Tribunal: TJMT
Processo: 0001343-87.2006.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001343-87.2006.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Olavo Giraldes Goncalves (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES (APELADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR: INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410, DO STJ – INAPLICABILIDADE – PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO CAUSÍDICO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...] a intimação pessoal do devedor é necessária apenas para fins de cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, e não para a própria intimação da sentença meritória.
(N.U 1006914-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)”.

2. Mostra-se despicienda a intimação pessoal da parte, com fulcro na Súmula 410/STJ, quando esta se encontra representada por advogado, o qual esteve em carga dos autos após a prolação de sentença.

3. Preliminar acolhida. Retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a inexigibilidade do título executivo.

Em sede recursal, sustenta o apelante que,
‘o comando da súmula 410 do STJ, editada no ano de 2009, foi objeto de nova interpretação, pelo mesmo tribunal no ano de 2011, em sede do julgamento dos embargos de divergência em agravo n. 857.758/RS, a qual afastou tal orientação, entendendo por sua superação e dispensando a intimação pessoal da parte para a incidência das astreintes pelo não cumprimento da obrigação’
.

Pontua que, tal entendimento era o que prevalecia quando da prolação da sentença de f. 145/149 (12.06.2013) e da certificação do trânsito em julgado (f. 156 – 3.4.2014).

Assevera que, a intimação ocorreu mediante a realização de carga dos autos pelo então patrono do réu, efetuada no dia 14/11/2013, que os devolveu no dia 21/11/2013, pelo que, inequívoca a ciência das decisões lançadas, dentre as quais a sentença de mérito.

Destaca que, não há prazo prescricional para a ação, não há sentido em atribuir-se aleatoriamente o período de cinco anos para a execução, devendo, uma vez adotado algum prazo, ser aquele de natureza geral, como entende o Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o de dez anos, segundo o artigo 205 do Código Civil.

Argumenta que, na prescrição intercorrente, além da superação do prazo legal, há de se ter a inércia da parte, de modo que a simples paralisação do processo não é suficiente para que se tenha a incidência do instituto.

Afirma que, o falecimento da parte demandada ocorreu em 8.01.2016, sendo que somente em 24.10.2018, ou seja, após quase três anos depois foi que os herdeiros compareceram nos autos com essa informação e que só o fizeram porque dependiam de providência do juízo para efetivação de negócio jurídico realizado com terceiros.

Cogita que, logo após a informação do óbito e da decisão sobre a questão incidente, requereu vista dos autos para o cumprimento da sentença, ainda em 03.12.2018, tendo os autos retornado à instituição somente em 22.05.2019, já que o juízo teve que decidir questão afeta à matrícula do imóvel e registro de compra e venda, sobre o qual recaem obrigações decorrentes da sentença.

Aduz que, deve ser rechaçado o pedido de diminuição do valor executado ou a sua exclusão, pois se atingiu patamar milionário, tal fato decorreu pela desídia da parte devedora em descumprir voluntariamente as suas obrigações.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para viabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença, rejeitando-se integralmente a impugnação apresentada pelo apelado.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (id. 88598493)

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo (id. 92945983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Extrai-se do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que,
‘o comando da súmula 410 do STJ, editada no ano de 2009, foi objeto de nova interpretação, pelo mesmo tribunal no ano de 2011, em sede do julgamento dos embargos de divergência em agravo n. 857.758/RS, a qual afastou tal orientação, entendendo por sua superação e dispensando a intimação pessoal da parte para a incidência das astreintes pelo não cumprimento da obrigação’
.

Extrai-se do enunciado da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Da simples leitura do enunciado, verifica-se sua inaplicabilidade ao caso, uma vez que a exigibilidade da intimação pessoal (na vigência do CPC/73) era necessária apenas para fins de cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, e não para a própria intimação da sentença meritória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2a Seção no EAg 857.758-RS. 2.
Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer
. 3. A revisão das conclusões da Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1712864/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019) (destaquei)

Outrossim, é o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – DESASSISTÊNCIA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410/STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Tendo sido juntado aos autos instrumento de mandato sem qualquer ressalva, presumem-se válidas as intimações realizadas na pessoa do advogado constituído até que seja informado no feito sua destituição.
Consoante a própria redação da Súmula 410/STJ, a intimação pessoal do devedor é necessária apenas para fins de cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, e não para a própria intimação da sentença meritória
. (N.U 1006914-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)”. (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PARTE REPRESENTADA –
ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – PRECEDENTES DO STJ
-REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Precedente:
“1. É desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes das 2 Turmas que compõem a 1a Seção desse Sodalício
. (AgInt no REsp 1624217/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)” A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, devem-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 176068/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) (destaquei)

Convém destacar que, o Advogado da parte apelada, após a prolação da sentença, fez carga dos autos (14/11/2013) e, com isso, perfectibilizou-se a necessária ciência.

O apelado alegou que, “em que pese inexistir revogação expressa da procuração de fls. 50, o advogado constituído nos autos já não mais representava os interesses do impgunante, que não foi intimado sobre a sentença proferida em seu desfavor”.

Nos termos do §4o, do CPC,

“Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”
.

Com efeito, a destituição de instrumento de procuração pode, dentre outras possibilidades, ser realizada através da revogação do ato anteriormente firmado entre o cliente e o seu patrono, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, se o Apelado não comunicou o juízo que teria revogado o instrumento de procuração outorgado ao seu Advogado, deve-se presumir que a procuração se encontrava em pleno vigor.

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher a preliminar vergastada, razão pela qual anulo o
decisum
, e determino retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022